Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. FIXAÇÃO DE GUARDA CONSENTIDA. DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DE GENITOR EM AUDIÊNCIA PRESENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de exigência do comparecimento pessoal da genitora da infante, domiciliada em outro estado da Federação, à audiência presencial para manifestação da vontade a respeito da guarda da infante a ser fixada em favor do genitor e sua atual companheira.
2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que pode revelar situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
3. A situação jurídica consiste na definição da guarda de criança que está atualmente aos cuidados do genitor e de sua companheira. 3.1. A imposição, à genitora da infante, do dever de comparecimento pessoal a esta unidade da federação para participação em audiência presencial não consiste em medida razoável.
4. O Poder Judiciário, de acordo com a experiência comum, tem desenvolvido suas atividades, em regra, desde o início da pandemia mundial ocasionada pelo vírus SARS-Cov-2, de modo virtual, por meio de sistemas informatizados de comunicação. Essa situação reforça a superação da necessidade, a princípio, de deslocamentos físicos como justificativa para a prática de atos processuais.
5. As medidas de cooperação jurisdicional entre Juízos podem consistir no estabelecimento de procedimento para a obtenção de provas e coleta de depoimentos, nos termos do art. 69, § 2o, inc. II, do CPC. Por essa razão, ainda que seja recomendável o contato em tempo real com a genitora, existe a possibilidade de concretização da oitiva por meio de audiência telepresencial em cooperação com o Juízo da própria Comarca do domicílio da genitora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.